Tribunal: TJPA
Processo: 0801331-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801331-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: JONAS TAVARES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a quantia em dinheiro e os apetrechos que, prima facie, são utilizados para acondicionamento e embalo dos entorpecentes.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 2. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JONAS TAVARES FERREIRA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa /PA.

A Impetração sustenta que, no dia 29/01/2021, às 11:30 horas, o paciente JONAS TAVARES FERREIRA foi autuado em flagrante delito, pela prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra o impetrante que, no dia e horário acima citado, os policiais militares acompanhavam o monitoramento da residência do Paciente, devido uma a denúncia de que o local servia como distribuição de drogas na cidade de Terra Santa e que, havia grande fluxo de pessoas (aviãozinho e usuários), entrando e saindo do local.

Aduz que o paciente foi abordado quando saía da residência e com ele foi encontrado 01 (uma) trouxinha de MACONHA e a quantia de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais).

Em seguida os policiais adentraram na residência do paciente onde foi encontrado 02 (duas) pedras de crack, balança de precisão e a importância de R$ 1.388,00 (mil trezentos e oitenta e oito reais), além 12(doze) trouxinhas de maconha.

Afirma o Impetrante que
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
do paciente, bem como há ilegalidade pela não realização da audiência de custódia.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram concluso, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID
4576148
, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a quantia em dinheiro e os apetrechos que, prima facie, são utilizados para acondicionamento e embalo dos entorpecentes.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que tange à
alegação de que houve constrangimento ilegal pela ausência de realização da Audiência de Custódia
, também
não merece acolhimento
.

A jurisprudência pátria entende que a conversão do flagrante em prisão preventiva, torna superada a alegação de nulidade, relativa à falta de audiência de custódia.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO 1. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que é manifesta a ilegalidade imposta ao recorrente, pois o decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 3 pinos de cocaína, 2 porções de maconha e 22 pedras de crack - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar a pretexto de acautelamento do meio social, sobretudo porque certificada a primariedade do agente. 4. Recurso provido para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (STJ - RHC: 117991 RS 2019/0278275- 3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/04/2021